Tribunal: CARF
Processo: 18050.002666/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 38. MULTA MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE SANEAMENTO PLENO DA FALTA.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 38 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes. Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias tipificadas em fundamento legal distinto não caracteriza bis in idem. A obrigação tributária acessória, com objetivo de uma prestação positiva (exibir à fiscalização documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias), difere de outras exigências de obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.002666/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DIAS DAVILA MET TEC E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 38. MULTA MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
FALTA DE SANEAMENTO PLENO DA FALTA.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 38 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias tipificadas em fundamento legal distinto não caracteriza
“bis in idem”. A obrigação tributária acessória, com objetivo de uma prestação
positiva (exibir à fiscalização documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias), difere de outras exigências de obrigação
principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado
no art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.002666/2009-19
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002666/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 104/117), interposto contra o Acórdão no. 15-
27.339 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA –
DRJ/SDR (e-fls. 95/100), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação
(e-fls. 78/82) interposta contra Auto de Infração - AI CFL 38 DEBCAD 37.201.628-6 (e-
fls.02/07), lavrado por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com
as contribuições ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, conforme previsto na Legislação Previdenciária correlata, no valor de R$ 13.291,66,
consolidado em 16/03/2009, cientificado pessoalmente à interessada em 20/03/2009 (e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SDR, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
O Relatório do Auto de Infração (fls.39 a 42) (...)
Informa que, (...) foram solicitados, mediante Termo de Início da Ação Fiscal, Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos e Termo de Intimação Fiscal, e não
apresentados ou apresentados deficientemente, referentes ao período de 01/2004 a
12/2004, dentre outros, os seguintes documentos (fls.39 a 42): termos de
responsabilidade e fichas de salário família; registros de ponto ou de freqüência dos
segurados; folhas de pagamentos dos segurados contribuintes individuais e estagiários;
comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
(...)
... apresentou impugnação ...:
... afirma que a pretensão fiscal não tem cabimento, posto que foi lastreada em falsa
premissa e medidas arbitrárias que não lograram demonstrar com clareza a infração
relatada....
... não é verdadeira a assertiva de infração aos dispositivos legais apontados (deixar de
apresentar documentos previstos na legislação), ressaltando que efetivamente
apresentou todos documentos solicitados pela auditoria fiscal.
... a auditoria, sem analisar os documentos apresentados e esclarecimentos, procedeu a
autuação alegando infração a legislação acima apontada, resultando em bis in idem visto
se ter constituido diversos autos de infração tendo como suporte a mesma irregularidade
que motivou o lançamento sob julgamento (onde, citando lições doutrinárias, alerta para
observância do princípio do não confisco.
(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR DE EXIBIR OS DOCUMENTOS E LIVROS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização
documentos
e
livros
relacionados
com
as
contribuições
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002666/2009-19

previdenciárias, bem como apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo por via postal em 03/07/2012
(e-fl. 119), a ora Recorrente protocolou seu recurso em 31/07/2012 (e-fl. 104), peça de onde são
extraídos seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- indica a desobrigação do depósito recursal;
- não apresenta quesitos recursais preliminares;
- entende por ter apresentados todos os documentos solicitados e que, pela
vultuosidade dos mesmos, exigiu-lhe lapso temporal maior;
- aduz que o Agente Fiscal não analisou inúmeros documentos e esclarecimentos,
uma vez que outros lançamentos, após apreciação Autoridade Julgadora, foram abatidas ou
retificadas;
- identifica, em seu entender, bis in idem, uma vez ter contra si lavrados autos de
infração relativos aos artigos 32, inciso III, 33,§ 2o, todos da Lei n°8.212/91; e
- aponta bis in idem por lavratura de autos relativos a obrigações principais.
5. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão combatido e pela insubsistência do
auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. De pronto deve ser destacada realmente a desnecessidade do depósito recursal
para o andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória n° 413,
de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso.
9. Compulsando os autos, claramente se verifica que não há prova de que foram
apresentados todos os documentos na forma como requisitados em Termo de Início da Ação
Fiscal – TIAF (e-fls. 08/10), e a simples necessidade de emissão de novo termo com o mesmo
fim, qual seja, o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD (e-fls. 11/12)
requisitando documentos já solicitados em primeira intimação, já consubstancia a ocorrência da
infração. Sem razão portanto a interessada neste capítulo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002666/2009-19

10. Vazia também sua alegação de que “O Sr. Agente fiscal, à evidência não
analisou inúmeros documentos e consequentes esclarecimentos apresentados, possivelmente em
face do volume de tais documentos e, se analisados, certamente o desfecho da atuação fiscal
teria sido outro, como efetivamente ocorreu relativamente a algumas das autuações”.
11. Em primeiro lugar, por não ser apropriado a indicação, pela contribuinte, de
alegações sem provas em detrimento da conduta do Agente Fiscal, o qual tem o dever funcional
de sempre agir com dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. A
imputação de conduta contrária deve ser provada pela contribuinte antes de apontar
desconformidade no trabalho executado pelo Agente Fiscal.
12. E em segundo lugar, porque desfechos divergentes em processos distintos
são devidos às características próprias de cada lide, a infração envolvida, a apresentação de
provas adequadas, a construção do arcabouço argumentativo de cada uma. As decisões
administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão (CTN -
Artigo 100).
13. E deveras confusas suas alegações relativas a seu entendimento pela
ocorrência do bis in idem. Veja-se “Ademais, o presente auto de infração constitui um bis in
idem, posto que a autuada teve contra si lavrados, além do presente auto, mais 02 (dois) outros
autos de infração por descumprimento, um, ao artigo 32, inciso III, e outro ao artigo 33,§ 2o
todos da Lei n°8.212/91 - AI-37.201.629-6 - Processo 18050.002668/2009-16 - com idêntico fato
gerador e , ainda o AI - 37.201.629-4 - Processo 18050.002668/2009-16, respectivamente, todos
resultantes da mesma ação fiscal.”
14. Atente –se: a contribuinte indica duas vezes o mesmo processo administrativo
na intenção de provar o bis in idem: Processo 18050.002668/2009-16. E conforme Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF (e-fls. 38/39), não existe o AI-37.201.629-6.
15. No citado processo 18050.002668/2009-16, que pode ser compulsado, uma
vez sob apreciação deste mesmo Conselheiro, na mesma Sessão de Julgamento, verifica-se que o
mesmo foi constituído débito sob o DEBCAD 37.201.629-4, tendo como embasamento legal ao
artigo 32, inciso III, da Lei 8212/91. Não há como se falar em bis in idem, uma vez que o
referido processo possui fundamentos legais diversos destes autos sob análise.
16. Mas, por excesso de zelo, indique-se ainda que a infração presente nos autos
18050.002668/2009-16 envolve deixar o contribuinte de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse e na forma estabelecida pela RFB, ou ainda deixar de
apresentar os esclarecimentos necessários à fiscalização (artigo 32, inciso III da Lei 8.212/91).
Já a espécie envolve a falta de apresentação de qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas
(artigo 33,§ 2o da mesma Lei).
17. Tenta novamente a contribuinte apresentar ocorrência de bis in idem com a
seguinte alegação: “Mas não é só, ínclitos Julgadores. A autuada ainda teve contra si lançado
outro (terceiro) auto de infração, este por infração ao artigo 33,§ 2o da Lei 8.212/1991, onde o
S. Agente Fiscal assevera que a autuada não apresentou ou apresentou deficientemente os
documentos e esclarecimentos solicitados, a saber:”
18. Nova alegação confusa esta apresentada, já que a infração ao artigo
mencionado está abarcada justamente pelos autos sob análise. Sem indicação de a qual autuação
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002666/2009-19

se refere, a qual DEBCAD, a qual processo administrativo, novamente vazia sua argumentação
genérica.
19. Inócua a apresentação no texto do recurso da interessada de todos os autos de
infração lavrados contra si, uma vez todos enumerados em documento próprio do processo, o
TEAF (e-fls. 38/39).
20. E apenas se ressalte que o lançamento sob julgamento diz respeito a obrigação
tributária acessória, com objetivo de uma prestação positiva (exibir à fiscalização documentos c
livros relacionados com as contribuições previdenciárias), diferentemente de outras exigências
de obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no
art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN). Obviamente, com a lavratura de outros autos, referentes a obrigações principais, não
caracteriza-se bis in idem, uma vez que este auto, como exaustivamente indicado, refere-se a
descumprimento de obrigação acessória e as duas exigências não se confundem.
21. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais apresentados, não há
que se falar em reforma do Acórdão a quo e o presente Auto de Infração demonstra-se
plenamente subsistente.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital